Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIANA VIANA RODRIGUES e outro em favor de YAGO BARROS DE ARAUJO, tendo em vista o indeferimento, pelo Juízo de Execuções Penais, do pedido de progressão de regime de cumprimento da pena – do semiaberto para o aberto – formulado em prol do paciente. Antes de apreciar o pedido liminar, requisitei informações ao douto Juízo de Execuções Penais, que vieram em id 15690437. É o relato do essencial. DECIDO. Compulsando os autos, de acordo com as informações prestadas pela magistrada titular da Vara de Execuções Penais do DF, vê-se que a decisão de indeferimento da progressão de regime foi revertida, após a análise do pedido e acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo apenado, sendo, portanto, proferida nova decisão, em 23/04/2020, “na qual foi deferida a progressão ao regime aberto e, por conseqüência, determinada a redistribuição dos autos ao Juízo da VEPERA, ante a competência legalmente fixada” (cf. id 15690437, p. 1 e 11). Nesse quadro, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos.